Tribunal: TJMT
Processo: 1043492-45.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043492-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao saneamento de vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso, sobretudo quando evidenciado o propósito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1043492-45.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão de Id. 347687375, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, para ajustar o
quantum
fixado, mantendo, contudo, o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao argumento de que: (i) não houve adequada análise das cláusulas contratuais relativas à remuneração; (ii) o contrato firmado entre as partes possuiria natureza híbrida, com previsão de pagamentos condicionados ao êxito; (iii) os termos de quitação firmados seriam válidos e suficientes para afastar eventual direito ao arbitramento; (iv) inexistiria prestação de serviços sem contraprestação; e (v) teria havido julgamento extra petita, ao se afastar a lógica contratual pactuada.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 351991872, nas quais sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por ausência de vícios no julgado, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.

Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”.

Pois bem. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em apreço,
não
se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne: (i) à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; (ii) à inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos para afastar o direito à remuneração proporcional; e (iii) à fixação do quantum com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

As alegações do embargante, embora travestidas de vícios formais, evidenciam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, a tese de validade plena dos termos de quitação, bem como a alegação de existência de cláusulas contratuais suficientes para afastar o arbitramento, foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão, que concluiu pela possibilidade de fixação judicial da verba honorária, diante da ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral e da insuficiência dos instrumentos apresentados para comprovar a quitação integral.

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão quanto à natureza do contrato ou às cláusulas invocadas, pois o decisum apreciou a controvérsia à luz do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada, especialmente no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

Inexiste, ainda, contradição interna no julgado, tampouco obscuridade ou erro material a ser corrigido.

Dessa forma, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, o que não se admite na hipótese, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026